Tribunal: TJDFT
Processo: 0703420-66.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA DO JUIZ CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EXCLUSÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE. TENTATIVA. FATOR DE REDUÇÃO. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. OCORRÊNCIA. Consoante o disposto na Súmula no 713, do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular é adstrito aos fundamentos de sua interposição. Verificado que ao réu foi assegurado o devido contraditório e a ampla defesa, bem como que lhe foi conferida a devida defesa de seus direitos, deve ser afastada a alegação de nulidade posterior à pronúncia. Somente configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela que se mostrar totalmente dissociada do acervo probatório, não se configurando como tal a decisão do Conselho de Sentença que opta por acolher a versão apresentada pela acusação. A materialidade e autoria do crime de homicídio qualificado tentado restam suficientemente provadas pelo conjunto probatório dos autos, sendo a decisão soberana do Conselho de Sentença coerente com o acervo probatório, que indica que o réu, por motivo torpe, desferiu golpes com estoque na vítima para matá-la, impelido por desavença entre facções criminosas rivais a que ambos pertencem, retirando-lhe a possibilidade de defesa, mormente porque o ofendido se encontrava envolvido em procedimento rotineiro do presídio, desarmado e em inferioridade numérica, quando foi surpreendido pelo violento ataque. A avaliação negativa da culpabilidade, em razão da prática de crime durante o cumprimento de sanção privativa de liberdade, não configura bis in idem e representa fundamentação idônea, haja vista o desrespeito quanto à aplicação da justiça pelo Estado. Deve ser afastado o apontamento do vetor relativo às circunstâncias do crime se o Magistrado sentenciante não declinou os fundamentos para a valoração negativa. Nas hipóteses em que o réu possui várias condenações transitadas em julgado, configurando a multirreincidência, é cabível o agravamento da reprimenda intermediária em fração superior a 1/6, observados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Na fixação da fração redutora, aplicável à tentativa, deve-se levar em consideração o iter criminis percorrido. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para a fixação da pena-base e o aumento da reprimenda, de modo que o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e a proporcionalidade, arbitrar a pena adequada para o caso concreto. Constatada a ocorrência de erro ou injustiça no tocante à aplicação das penas, na forma do artigo 593, inciso III, alínea c, do Código de Processo Penal, impõe-se o ajuste da dosimetria.